Tribunal: STF
Processo: ADI 5354
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 112, parágrafo único, da Constituição do Estado de Santa Catarina e art. 12, § 1º, da Lei Estadual nº 16.157/13. Competência legislativa privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Normas estaduais suplementrares à lei federal sobre normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares (Lei nº 10.029/00). Inovação e divergência com relação às disposições constantes da legislação federal. Contrariedade à lei federal sobre normas gerais sobre prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público (Lei Federal nº 13.425/17). Usurpação de competência. Inconstitucionalidade formal. Delegação a entidade privada de atribuições inerentes ao poder de polícia administrativa. Impossibilidade. Procedência parcial do pedido.



    1. A União, exercendo a competência legislativa conferida pelo texto constitucional no art. 22, inciso XXI, c/c o art. 144, inciso V e § 5º, da Constituição Federal, expediu a Lei nº 10.029/00, estabelecendo normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares. Assim, não é possível que os estados, suplementando a citada lei federal, inovem ou divirjam das disposições dela constantes, sob pena de usurpação de competência. A atividade fiscalizatória, bem como a consequente imposição de sanção pelo descumprimento das normas aplicáveis, são típicas manifestações do poder de polícia, e não poderiam, por expressa disposição legal federal, ter sido delegadas aos corpos de bombeiros voluntários, como fizeram as normas estatuais questionadas.



    2. Depreende-se da Lei Federal nº 13.425/17, a qual estabelece diretrizes gerais e ações complementares sobre prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, que os atos de poder de polícia praticados no contexto da prevenção e do combate a incêndios e desastres cabem ao corpo de bombeiros militar e à administração municipal, nada dispondo a lei federal sobre a delegação de atividades dessa natureza a particulares, razão pela qual as normas estaduais questionadas também contrariam o referido diploma federal.



    3. Somente o Estado, em razão de sua própria conformação, pode impor, de forma coercitiva, numa relação vertical, a observância das leis pelo corpo social, na busca do bem comum. Desse modo, poderia ser delegada aos corpos de bombeiros voluntários tão somente a execução de atos materiais, mas não as atividades de fiscalização e imposição de sanções, haja vista que tais atribuições estão insertas no conceito de poder de polícia administrativa e, por essa razão, devem ser desempenhadas por agentes públicos, os quais representam o próprio Estado.



    4. Ação direta na qual se julga parcialmente procedente o pedido para declarar inconstitucionais as expressões “para fins de verificação e certificação do atendimento às normas de segurança contra incêndio” e “podendo os Municípios delegar competência aos bombeiros voluntários” constantes do parágrafo único do art. 112 da Constituição do Estado de Santa Catarina e do § 1º do art. 12 da Lei nº 16.157/13 daquele Estado, respectivamente.